Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À AUTORIA. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo, no mais, a condenação do réu como integrante de organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o) e pela prática de roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se o acórdão incorreu em contradição ao manter a condenação pelo crime de roubo majorado (fatos 2 e 3), não obstante a ausência de reconhecimento pessoal ou fotográfico do embargante pelas vítimas, sustentando a Defesa que a condenação se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais e em depoimentos policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios apontados, uma vez que o acórdão embargado apreciou detidamente a autoria e materialidade, destacando a confissão extrajudicial do réu, a apreensão de bens subtraídos em sua residência e os depoimentos coesos dos policiais civis em juízo, todos convergentes para sua atuação como líder e mandante dos roubos.
4. A decisão embargada fundamentou-se em provas judiciais e materiais consistentes, não em meros indícios ou elementos unicamente inquisitoriais, afastando a alegação de ausência de prova suficiente.
5. Os aclaratórios não constituem sucedâneo recursal, tampouco servem para rediscutir matéria já enfrentada e decidida pela Turma, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
6.Recurso não provido.